Tribunal: STF
Processo: Rcl 35116
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000564-59.2011.5.03.0074, que, ao reformar a decisão proferida pela Turma Recursal de Juiz de Fora/TRT 3ª Região, acolhendo a tese de ilicitude da terceirização, teria afastado a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, bem como deixado de observar a decisão desta Corte proferida na ADPF 324.
    Requereu-se, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a cassação do referido ato. 
    Em 2.10.2019, indeferi o pedido de medida liminar (eDOC 23).
    O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou informações (eDOC 27).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação (eDOC 33).
    As partes beneficiárias, devidamente citadas, não contestaram (eDOC 32 e 40).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, retifique-se a autuação deste autos para constar como autoridade reclamada o Tribunal Superior do Trabalho.
    Dispenso o pedido de informações, uma vez que o processo está devidamente instruído e em condições de apreciação.
    Conforme parecer da PGR e, em consulta ao portal eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que, apreciando os Embargos de Declaração do Recurso de Revista, a Vice-Presidência do TST acolheu os embargos de declaração da ora reclamante nos seguintes termos:
    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 791.932/DF fixou a seguinte tese: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC”. Eis o teor da ementa do julgado:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR DESRESPEITO A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). NEGATIVA PARCIAL DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA AO INCISO II, DO ART. 94 DA LEI 9.472/1997 (LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES) POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO COM BASE NA SÚMULA 331/TST. IMPOSSIBILIDADE. LICITUDE DE TERCEIRIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE, MEIO OU FIM, NÃO SE CONFIGURANDO RELAÇÃO DE EMPREGO ENTRE A CONTRATANTE E O EMPREGADO DA CONTRATADA (ADPF 324 E RE 958.252). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PROVIDO. 
    (…)
    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com tese de mérito firmada pelo Supremo Tribunal Federal, determino o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II do CPC, sobre a necessidade ou não de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele colegiado. 
    (...)
    Do exposto, acolho os presentes embargos de declaração, imprimindo-lhes efeito modificativo para tornar sem efeito o despacho de seq. 17. Ato contínuo, com fundamento nos artigos 1.030, inciso II, do CPC, determino o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida para se manifestar sobre a necessidade ou não de exercer juízo de retratação da decisão proferida.”
    Diante do caráter substitutivo das decisões, constata-se que até a prolação de novo acórdão pela autoridade reclamada, o ato impugnado por esta reclamação se mostra ineficaz, de modo que não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Além disso, a possibilidade de adequação do acórdão que será proferido ao entendimento desta Corte revela a perda de interesse processual da reclamante. 
    Nesse sentido: Rcl 38923, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2020; e Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31.5.2019.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente